Tribunal: TJSP
Processo: 1007750-35.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Expedição de documento para levantamento de valor transferido a partir de conta corrente de titularidade da autora para instituição financeira diversa, em circunstância fraudulenta. Pedido julgado procedente. Apelo genérico e superficial, em parte desconexo do caso dos autos. Inconformismo restrito, em verdade, à fixação de astreintes para o caso de descumprimento da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Expedição de documento para levantamento de valor transferido a partir de conta corrente de titularidade da autora para instituição financeira diversa, em circunstância fraudulenta. Pedido julgado procedente. Apelo genérico e superficial, em parte desconexo do caso dos autos. Inconformismo restrito, em verdade, à fixação de astreintes para o caso de descumprimento da medida ordenada. Atendimento das disposições contidas no Código de Processo Civil. Critérios de prudência, proporcionalidade e razoabilidade observados na fixação do valor, no prazo para cumprimento da ordem e na limitação estabelecida. Manutenção da r. decisão. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007750-35.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada ANA PAULA GOMES RODRIGUES DOS
SANTOS,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e majoraram a verba honorária sucumbencial. V.U., de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.595
Apelação Cível No: 1007750-35.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Ana Paula Gomes Rodrigues dos Santos,
Ação de obrigação de fazer. Expedição de documento
para levantamento de valor transferido a partir de
conta corrente de titularidade da autora para instituição financeira diversa, em circunstância fraudulenta. Pedido julgado procedente. Apelo
genérico e superficial, em parte desconexo do caso
dos autos. Inconformismo restrito, em verdade, à
fixação de astreintes para o caso de descumprimento
da medida ordenada. Atendimento das disposições
contidas no Código de Processo Civil. Critérios de
prudência,
proporcionalidade
e
razoabilidade
observados na fixação do valor, no prazo para
cumprimento da ordem e na limitação estabelecida.
Manutenção da r. decisão. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra r. a decisão
de fls. 40/41, que julgou procedente o pedido formulado pela autora
para determinar que o réu, no prazo de 10 (dez) dias do trânsito em
julgado, encaminhe ao Banco do Brasil a “Carta Compromisso” para
levantamento do valor reclamado; para o caso de não cumprimento
da medida, fixou multa diária de R$ 250,00, incidente desde o 11o
dia e até o limite do dobro do valor a ser levantado. Ainda,
condenou o réu a arcar com os ônus sucumbenciais, incluídos
honorários advocatícios à ordem de 10% sobre o valor da causa.
Recorre o banco réu (fls. 86/92).
Sustenta, em breve síntese, que ao caso não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplica a inversão do ônus da prova; que a autora não é
hipossuficiente quanto à produção da prova do dano que pretende
ver reparado; que a ação tramita no rito dos Juizados Especiais
Cíveis; que “o autor”, desde a distribuição da ação, produziu as
mesmas provas que o banco requerido; não se desincumbiu de
provar o fato constitutivo de seu direito. Argumenta que, ao
contrário do que foi narrado pela autora, não há conduta indevida a
ser atribuída ao réu. Se irresigna ao arbitramento de multa para
cumprimento da obrigação, afirmando que em momento algum se
negou a cumpri-la; que a multa deve ser compatível com a obrigação
a ser cumprida e que haja a determinação de prazo razoável para o
cumprimento. No caso em tela, não foi observado o essencial
requisito de prazo do art. 537, do CPC, tornando impossível ao
recorrente o cumprimento da obrigação sem que incida na sanção
imposta. Caso mantida a multa, é necessária a adequação do valor
de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e,
ainda, que seja designado prazo hábil para realização da obrigação,
não inferior a 30 dias úteis. Pretende a reforma da r. decisão
combatida para que seja julgado improcedente o pedido autoral ou,
alternativamente, seja reduzido o “quantum fixado a título de danos
morais”.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Manifestação da autora em contrarrazões ás fls.
113/119.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer na qual a
autora pretende obter do réu, Banco Santader, do qual é correntista,
uma “Carta de Compromisso” para levantamento de valor
transferido ao Banco do Brasil, em circunstância envolvendo fraude
de que foi vítima.
A situação fraudulenta foi reconhecida pelo Banco
do Brasil, que manteve sob sua custódia o valor transferido a partir
da conta da autora até que o Banco Santander emita o documento
referido.
O réu não contestou a ação.
Sobreveio
a
r.
decisão
de
fls.
40/41,
ora
combatida, na qual o d. juízo originário entendeu pela procedência
do pedido.
A irresignação do apelante está baseada em
alegações superficiais, em grande parte desconexas do específico
caso dos autos. Veja-se que não há que se falar em “inaplicabilidade
da inversão do ônus da prova” em relação à comprovação de danos
a serem reparados, vez que tal circunstância não é objeto do feito. A
presente ação não tem natureza reparatória, cuidando apenas de
expedição de documento para levantamento de valores constritos
perante instituição financeira diversa. Também não é o caso de ação
que tramita “no rito dos Juizados Especiais Cíveis”, como menciona
inadvertidamente. Muito menos houve fixação de indenização por
dano morais.
Em
verdade,
o
inconformismo
do
apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restringe-se à imposição de multa para o caso de descumprimento
da medida estabelecida na r. sentença originária.
Pois bem.
A fixação das astreintes tem por escopo o
desestímulo pelo descumprimento das decisões judiciais e visa
também coagir o demandado a cumprir o que foi determinado pelo
juízo (dar efetividade à decisão), o que decorre do poder geral de
cautela.
Condiz
com
os
preceitos
estabelecidos
pelo
Código de Processo Civil, quais sejam:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições
deste Código, incumbindo-lhe:
(...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária;”
“Art. 400. (...) “Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz
pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer
ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a
tutela específica ou determinará providências que assegurem a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”
De outra forma não dispõe a doutrina:
“Para que a sentença mandamental tenha força
persuasiva suficiente para coagir alguém a fazer ou não fazer, realizando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim a tutela prometida pelo direito material, permite-se ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa coercitiva

astreintes (art. 461, §§ 4o e 6o, CPC). A finalidade da multa é coagir o
demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter
punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a
convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional.
(...) É possível a aplicação de multa coercitiva para
constranger ao cumprimento de decisões interlocutórias, sentenças e
acórdãos, sempre que neles se impor a observância de um fazer ou não
fazer. É possível aplicar multa coercitiva para outorgar efetividade à
tutela antecipatória, à tutela cautelar ou tutelas finais. Do ponto de vista
do direito material, cabe aplicação de multa coercitiva para o
cumprimento de fazer ou não fazer fungíveis ou infungíveis (STJ, 1o
Turma, REsp 893.041/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 05.12.2006, DJ
14.12.2006, p. 329)” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO.
Daniel. Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, São
Paulo: Editora RT, pg. 429/430).
Como dito, a multa tem força coercitiva para
obrigar o cumprimento e tem caráter preventivo, pois evita que haja
desobediência à ordem judicial.
Confira-se a jurisprudência de nossos Tribunais:
“INDENIZATÓRIA
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO NA REGULARIZAÇÃO DA
SITUAÇÃO DO BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. Bem objeto
de contrato de financiamento entre as partes que veio a ser inadimplido.
Veículo objeto de ação de busca e apreensão Regularização no DETRAN e
demais órgãos públicos. Não ocorrência. Ônus da instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Omissão que gerou lançamento de impostos em nome do autor. Cominação
de multa diária (astreintes). Legalidade da medida. Inteligência dos
artigos 287, 461, §§ 3.o e 4.o, e 461-A, § 3.o, do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido” (TJSP, AI no 0142773-2013.8.26.0000, Rel. Des.
Gilberto Leme, j. 01.10.2013)
“TUTELA
ANTECIPADA.
Decisão
concessiva
Insurgência. Inadmissibilidade Requisitos Art. 273, caput, I e §2o, do
CPC - Preenchimento Pedido não acolhido. MULTA DIÁRIA Insurgência
contra as astreintes estabelecidas. Descabimento Medida de apoio ao
cumprimento da decisão judicial. Previsão legal dos arts. 273, §3o, e 461,
§§4o e 5o, do CPC. Adequação - Quantum equilibrado Razoabilidade e
Proporcionalidade. Fixação mantida. Recurso não provido” (TJSP, AI no
2001456-97.2013.826.0000, Rel. Des. Rubens Cury, j. 02.10.2013)
Inclusive, a lei confere discricionariedade ao
julgador para a fixação da multa em quantia condizente a assegurar
o efetivo cumprimento de decisão judicial.
As genéricas razões apresentadas com o presente
recurso não convencem à adoção de posicionamento diverso do
fixado pelo julgador originário, vez que tais parâmetros, a nosso
ver, coadunam com os critérios de prudência, proporcionalidade e
razoabilidade.
Na hipótese, o d. magistrado a quo arbitrou a
multa diária em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e limitou sua
incidência ao dobro do valor a ser levantado pela autora. Fixou
prazo de dez dias para cumprimento da ordem, cujo início se dará
com o trânsito em julgado da decisão.
O apelante não apresentou qualquer motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justa ou plausível para o não cumprimento da medida dentro do
interregno fixado. A alegação de prazo exíguo é descabida,
especialmente considerando que a autora demostrou que vem
requerendo a expedição do documento, na via administrativa
inclusive, desde novembro de 2018, sem sucesso, configurada clara
resistência e conduta protelatória da instituição financeira.
Assim, o prazo de 10 (dez) dias a contar do
trânsito em julgado mostra-se mais que o necessário para que o réu
providencie a emissão do documento requerido.
De tal forma, a r. decisão combatida não comporta
qualquer reparo.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso e majora a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze
por cento) do valor atribuído à causa.
CAUDURO PADIN
Relator